Tribunal: TJDFT
Processo: 0032164-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 90 DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CÔMPUTO DOS SÁBADOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO.
I. Não é abusiva cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância de 90 dias úteis para a conclusão do empreendimento imobiliário.
II. Sábados devem ser computados na contagem do prazo de tolerância fixado em dias úteis.
III. Contingências administrativas estão compreendidas no risco da atividade empresarial da incorporadora e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
V. O promitente comprador só responde pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias depois da efetiva entrega do imóvel.
VI. De acordo com o artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes
VII. Em se tratando de sentença preponderantemente condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, na esteira do que dispõe o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
VIII. Recurso da Ré desprovido. Recurso dos Autores parcialmente provido.